Tribunal: TJMT
Processo: 0019915-43.2011.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019915-43.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JORGE PEREIRA GALENO - CPF: 830.160.821-87 (RECORRENTE), DARWIN ALVES DE CAMPOS - CPF: 706.570.841-15 (RECORRENTE), JOAO CARLOS ATAIDE - CPF: 418.598.551-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado. pronúncia. indícios suficientes de autoria e materialidade. competência do tribunal do júri. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recursos em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a despronúncia.

II. Questão em discussão

A questão consiste na ausência de provas suficientes da autoria/participação dos recorrentes no crime.

III. Razões de decidir

1. Há indícios suficientes de autoria, extraídos de testemunhos colhidos em fase policial e em Juízo, os quais situam os recorrentes no local do crime momento antes da morte da vítima e indicam que eles estavam consumindo drogas com a vítima antes do homicídio.

2. A ausência de sinais de arrombamento na residência da vítima e a inexistência de lesões de defesa reforçam a tese de que os agressores tinham proximidade com a vítima, corroborando os indícios de autoria.

3. A fase de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, e não prova cabal, sendo aplicável o princípio do in dubio pro societate, que determina a submissão do caso ao Tribunal do Júri quando houver elementos mínimos para justificar a acusação.

4. O pleito de despronúncia só é cabível na ausência completa de indícios de autoria, o que não se verifica no caso concreto.

5. O Tribunal do Júri é o órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2o, III e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.696.565, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 29.01.2025; STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019; TJMT, RSE no 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 19.08.2022; TJDFT, RESE no 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 09.09.2014; TJMT, AP no 1016754-42.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0019915-43.2011.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): DARWIN ALVES DE CAMPOS

JORGE PEREIRA GALENO

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em sentido estrito interposto por

DARWIN ALVES DE CAMPOS e JORGE PEREIRA GALENO

contra decisão proferida pelo Juízo da12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no

0019915-43.2011.8.11.0042), que os pronunciou por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, II e IV, do CP (ID 264606910).

Os apelantes sustentam que
as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos sumariamente ou despronunciados.

Prequestionam
“os artigos, 413 e 419, ambos do Código de Processo Penal e artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal”
(ID 264606918).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 264606920).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação da Defesa. Almejada absolvição sumária ou impronúncia, sob alegação de insuficiência probatória. Inviabilidade. Decisão recorrida amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria. Elementos probatórios suficientes para que a análise do caso seja remetida ao Conselho de Sentença. Embora não haja testemunhas que tenham presenciado o cometimento do homicídio, não se pode qualificar todas as pessoas que prestaram declarações no presente feito como meras ‘testemunhas de ouvir dizer’. Isso porque, apesar de não terem avistado o exato momento da consumação do delito, presenciaram outros fatos que, concatenados em uma análise geral, servem como indícios da autoria delitiva. Prevalência do princípio in dubio pro societate nesta fase processual. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 267085288)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de maio de 2011, por volta das 01:20horas, na residência da vítima situada no bairro Getulio Vargas, nesta urbe e comarca, com unidade de desígnios, mediante golpes desferidos com um pedaço de madeira, os denunciados mataram a vítima JOÃO CARLOS ATAÍDE [...].

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer [...]: as condenações dos denunciados JORGE E DARWIN, nas penas do art. 121, § 2o, incisos III e V, c/c art. 29, ambos do Código Penal [...].”
(Fania H O Amorim, promotor de Justiça –ID 264606284)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através dos boletins de ocorrência encartados, certidão de óbito, laudo pericial de necrópsia, laudo pericial do local do crime, relatório policial conclusivo, termo de depoimentos das testemunhas, confissão extrajudicial, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal.
[...]

No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos praticados pelos acusados Jorge Pereira Galeno e Darwin Alves de Campos, vulgo “Cabeludinho”, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo.

A testemunha Carlos Ataíde dos Santos, filho da vítima, ao ser ouvida pela Autoridade Policial em 31 de maio de 2011, relatou a ocorrência dos fatos nos seguintes termos (ID no 63686313): [...].

Ouvida somente em Juízo, a testemunha Marcos Benedito Leite de Sá, Investigador de Polícia Judiciária Civil, expôs o contexto fático do assassinato da vítima, bem como, as circunstâncias em se desenrolaram as diligências investigativas que culminaram na identificação dos acusados. Nesse sentido, oportuna a transcrição parcial de seu depoimento: [...].

A testemunha Marcos Roberto Alves Dantas, cunhado da vítima, ao ser ouvida pela Autoridade Policial em 30 de maio de 2011, relatou a ocorrência dos fatos nos seguintes termos (ID no 63686313): [...].

E, embora tenha retratado parcialmente a sua versão apresentada na fase de inquérito, Carlos Ataíde confirmou em Juízo, em síntese, que ambos os réus estavam em sua residência, fazendo consumo de entorpecentes com a vítima, momentos antes do fato.

Sendo assim, as divergências existentes entre as versões apresentadas e dos demais elementos probatórios constantes nos autos, deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

[...]

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. DISPOSITIVO Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR os acusados Jorge Pereira Galeno e Darwin Alves de Campos, vulgo “Cabeludinho”, já qualificados nos autos, ambos como incursos no artigo 121, § 2o, incisos III (meio cruel) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima/dissimulação), c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, c.c. a Lei no 8.072/90, tendo como vítima João Carlos Ataíde.
”
(Anna Paula Gomes de Freitas
, juíza de Direito - ID
264606910
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão (ID. 264606284 – fls: 33), Relatório de Investigação (ID. 264606284 – fls. 39), Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2011.16409-01 (ID. 264606284 – fls. 64/68), Mapa Topográfico para Lesões (ID. 264606284 – fls. 69/70), Laudo 03-01-003090/2011 (ID. 264606284 – fls. 71/76), Laudo Pericial (ID. 264606284 – fls. 78/112) e Relatório Final de Investigação (122/123), o
s quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Marcos Roberto Alves Dantas, testemunha (ID. 264606284 – fls. 36/37), Carlos Ataíde dos Santos (ID. 264606284 – fls. 42/43), e DARWIN ALVES DE CAMPOS, recorrente (ID. 264606284 – fls. 62/63). O recorrente JORGE PEREIRA GALENO foi qualificado indiretamente (ID. 264606284 – fls. 116).

Em Juízo, colheram-se as declarações
de Carlos Ataíde Dos Santos, Marcos Benedito Leite Da Sá, Marcos Roberto Dantas e Maria de Fátima Ataíde
(Relatórios de Mídias - ID 264606887/

264606902). Foi decretada a revelia dos recorrentes
(ID. 264606815/264606870).

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 23.5.2011, por volta das 1:20h,
a vítima
João Carlos Ataíde foi atingida por golpes de madeira [
“instrumento contundente”
], que causou
“traumatismo crânio encefálico [...] afundamento de face [...] lesões gravíssimas na cabeça com perda de massa encefálica, fraturas no crânio e face”
(
ID. 264606284 – fls. 64/68), em sua residência [
no bairro Getúlio Vargas].

As autorias dos golpes foram
atribuídas à DARWIN ALVES DE CAMPOS e JORGE PEREIRA GALENO, em razão dos recorrentes estarem na moradia da vítima, usando drogas, momento antes de
João Carlos Ataíde ser
“encontrado morto”
.

Note-se que a testemunha Carlos Ataíde dos Santos asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que não presenciou o crime, porém estava na residência da vítima [seu genitor] usando drogas com os recorrentes e saiu por volta da “meia noite” para buscar mais entorpecentes e quando retornou [1h após]
“encontrou seu pai morto”
no local.

Por seu turno, o agente policial Marcos Benedito Leite de Sá, responsável pelas investigações do crime expôs, em Juízo, o contexto fático do homicídio [vítima, filho e recorrentes usando drogas antes do fato], bem como as circunstâncias posteriores [recorrentes sozinhos com a vítima e posterior encontro dela
“sem vida”
], na qual atribuiu os indícios de autoria aos recorrentes.

E mais. Os peritos judiciais [Francisco Ricardo da Cunha Prata, CRM-MT 1046 e Antônio de Moraes Chagas, CRM-MT 1513] concluíram que
“não foi encontrada qualquer lesão de defesa nas mãos e braços da vítima [...] não havia qualquer sinal de arrombamento, tanto na porta de acesso quanto na janela do cômodo, os objetos, móveis, roupas e eletrodomésticos estavam devidamente ordenados”
a denotar, em juízo de aparência, proximidade dos agressores com a vítima.

Atente-se, ainda, que a mãe do recorrente
JORGE PEREIRA GALENO informou, aos policiais, que “
ele simplesmente desapareceu, não foi visto mais desde então”
(fls. 794).

Nesse contexto, há elementos de convicção suficientes para assegurar o julgamento popular, notadamente as declarações idôneas das testemunhas colhidas nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, a Lei Processual Penal (art. 413) exige a presença de indícios de autoria
“e não prova cabal e irrefutável, sendo certo que ‘indício’ nada mais é que a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize,
por indução
, concluir-se
a existência de outra ou outras circunstâncias
[...]
a recomendar a pronúncia
”
(STJ, AREsp n. 2.696.565, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 29.1.2025), m
esmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022).

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de
pronúncia
consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de
coautoria
ou coparticipação delitivas, impõe-se a submissão dos recorrentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.”
(AP no 1016754-42.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Segunda Câmara Criminal – 20.2.2024)

Sendo assim, os julgamentos do ato atribuído aos recorrentes devem ser reservados ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025